Tribunal: TJDFT
Processo: 0749909-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC).
3. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade.
4. Recurso conhecido e provido.